Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confirmada pela vítima e testemunhas o emprego de violência física para assegurar a impunidade do crime caracterizando a ocorrência de roubo impróprio, não há se falar em desclassificação para furto.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.